Tribunal: TJDFT
Processo: 0705216-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. APLICAÇÃO CDC. COOPERATIVA. EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. INVERSÃO ÔNUS PROVA. DESNECESSÁRIA. NULIDADE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAMANHO DA FONTE. FALTA DE ASSINATURA. NÃO CONFIGURADAS. SALDO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. INEXIGIBILIDADE MULTA. AFASTADA. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO. INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo pedido de alteração no valor da causa sem a devida fundamentação nas razões do apelo, impossível seu conhecimento, em razão do princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte.
2. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que cooperativa atua como de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras.
2.1. Tratando-se de contrato firmado com cooperativa cujos objetos são cartão de crédito e mútuo, necessário entender pela equiparação e aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
3. A mitigação à teoria finalista diz respeito a situações em que se admite a inversão do ônus da prova exige situações excepcionais, em que se verifique a condição de vulnerabilidade técnica ou jurídica por parte do contratante, o que não é o caso dos autos.
4. O fato de o contrato ter sido redigido com tamanho de letra inferior ao corpo doze, por si só, não o torna abusivo, sendo relevante apenas aferir se as cláusulas contratuais podem ser lidas com facilidade, o que se verifica no caso dos autos. Ademais, não se observa que o apelante apresenta grau de vulnerabilidade superior ao normal ou que inviabilize sua compreensão do negócio jurídico na forma como foi redigido.

4.1. Para validade das cláusulas estipuladas em contrato de adesão é suficiente o desejo manifestado pelo aderente, por meio de sua anuência ao serviço oferecido, para estabelecer vínculo jurídico, sendo dispensável, inclusive, sua assinatura no próprio instrumento contratual. Precedentes.

5. O réu não se desincumbiu do seu ônus probatório tendo em vista falta impugnação específica quanto aos encargos, os quais alega serem exorbitantes e imprestáveis, assim como quanto ao inconformismo com a planilha de pagamentos não havendo que se falar em ausência de comprovação do saldo devedor.

6. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 é absolutamente legal. Precedentes.

6. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Inteligência da Súmula 472 STJ.

6.1. No caso dos autos, não houve aplicação cumulada de comissão de permanência com outros encargos, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança

7. Comprovada a mora bem como necessidade de cobrança judicial e estando o percentual da multa dentro do limite estabelecido na lei, não há que se falar em irregularidade da cobrança da multa ou necessidade redução do valor cobrado.

8. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
8.1. “Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro, a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso em concreto.” (Acórdão 1193462, 07182097420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8.2. No caso dos autos, a parte não juntou qualquer documento demonstrando a abusividade nos juros fixados no contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em declaração de ilegalidade ou alteração das taxas cobradas.
9. Diante da inexistência de ilegalidade ou ilegitimidade dos encargos contratualmente previstos e cobrados inoportuna a compensação ou repetição de indébito no presente caso.
10. Em observância aos princípios da causalidade e da sucumbência, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que foi sucumbente na demanda.
10.1. Na hipótese dos autos, os embargos à monitória não foram acolhidos e o feito resolvido sem julgamento do mérito, razão pela qual se mostra correta a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios.
11. Honorários majorados. Art. 85, § 11o do CPC.
12. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.